Tribunal: TJES
Processo: 5000669-45.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000669-45.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO BAPTISTA DE SOUZA II

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO BAPTISTA DE SOUZA II
em face do v. acórdão (ID 4860246), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em síntese, em suas razões (ID 4997233), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL QUANTO AOS ARGUMENTOS REFERENTES À FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ESPECIAL E NULIDADE DO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO PELA CESAN POR AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PARA A FIXAÇÃO DA TARIFA DE ESGOTO DESCONSIDERAREM A LEI N.º 1.188/2005, QUE LIMITA A COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOTO A VALOR CORRESPONDENTE A 68% (SESSENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR FIXADO A TÍTULO DA TARIFA DE ÁGUA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO EXTERNADO PELO STF NA ADI 4.454. TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONSUMO AFERIDO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS TARIFAS. SEM COMPROVAÇÃO. ATIVIDADE VALIDAMENTE REGULADA. RECURSO DO CONDOMÍNIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO. 1) Preliminar suscitada “ex officio” de ausência de dialeticidade recursal - Embora não se desconheça o entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de reputar dialético o recurso, ainda que nele se verifique a mera reprodução das teses constantes na peça exordial ou na contestação, posição essa a qual, inclusive, esta Câmara Isolada adota; no caso em apreço, a dialeticidade ficaria a cargo da demonstração da incorreção daquilo que foi decidido na sentença, ou seja, na demonstração racional do interesse processual. Assim, “in casu”, no que diz respeito aos argumentos concernentes à formalização de contrato especial e à nulidade do contrato de concessão firmado pela Cesan, por ausência de licitação prévia, não se vislumbra a dialeticidade no recurso interposto pelo Condomínio apelante. Isso porque, com relação a esses dois argumentos, o juízo “a quo” reconheceu a ausência de interesse processual. Sucede que nas razões apresentadas pelo Condomínio apelante não há nenhum argumento endereçado à demonstração de seu interesse processual nesses pontos, limitando-se a parte a reprisar os argumentos veiculados na petição inicial, em que debate sobre o mérito respectivo (o que não foi abordado pelo Magistrado Singular, já que nesses dois capítulos a sentença foi terminativa). 2) Preliminar suscitada “ex officio” de inovação recursal - Como se sabe, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio ‘iura novit curia’, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. Na situação vertente, o Condomínio apelante sustenta que os cálculos realizados para fixação da tarifa de esgoto desconsideram a Lei n. 1.188/2005, a qual limita a cobrança da tarifa de esgoto a valor correspondente a 68% (sessenta e oito por cento) do valor fixado a título de tarifa de água. Entretanto, não há, na petição inicial, qualquer menção a esse ponto, tampouco a sentença recorrida tratou da matéria, o que caracteriza nítida inovação recursal. 3) Mérito - a discussão travada pelo Pretório Excelso por ocasião do julgamento da ADI n. 4.454 em nada se parece com a questão posta nesta oportunidade. Isso porque, o STF declarou a inconstitucionalidade de um artigo incluído na Constituição Estadual do Paraná, o qual tornava “obrigatória a prestação de serviços de saneamento e abastecimento de água por pessoas jurídicas de direito público ou por sociedade de economia mista sob controle acionário e administrativo do poder público estadual ou municipal”. O cerne da “quaestio” apreciada pela Corte Suprema dizia respeito à restrição da oferta do serviço apenas de forma direta pela Administração Pública Direta ou Indireta Municipal ou Estadual, restando a inconstitucionalidade configurada justamente a partir da óbice criada à concessão do serviço a empresas privadas. Nessa conjuntura, evidente a aplicação da técnica do “distinguishing” no caso concreto, uma vez que os fatos materiais observados no caso paradigma em nada se assemelham aos desta espécie. 4) O Município de Piúma, no exercício de suas competências constitucionais, sobretudo no que concerne à salvaguarda dos interesse locais, celebrou com a Cesan convênio cujo objeto é a prestação do serviço de coleta, tratamento e disposição de esgotamento sanitário, conforme autorizado pela Lei Municipal n. 1.188/2005 e termo aditivo n. 01. A execução do serviço público em voga pela Cesan, mediante celebração de contrato com o Município de Piúma, não viola nenhum ditame constitucional relacionado à repartição de competências administrativas ou legislativas entre os entes federativos. 5) Competiria ao condomínio apelante, na condição de parte demandante, comprovar os fatos que constituem o direito à revisão das tarifas pleiteadas, uma vez que tal ônus sobre ele recai, nos moldes do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A juridicidade da tese autoral dependeria da demonstração da abusividade praticada pela Cesan no que tange à fixação das tarifas, o que não se vislumbra nos autos; análise a qual se revela, inclusive, anterior à eventual demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC). 6) Recurso do parcialmente conhecido e, no mérito, na extensão da devolutividade, improvido.

Como se vê, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

No mais, fato é que, ao aduzir as supostas omissões do
decisum
, o Embargante se limita a reiterar a argumentação exposta nas razões do apelo.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2023 às 13:31:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48513527112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR